Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-89.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de financiamento de veículo – pretensão da apelante de consignar uma das prestações vencidas, acrescida apenas de juros moratórios de 1% a.m. e de multa de 2% – cálculo da apelante sem a incidência de todos os encargos moratórios pactuados – cabível a recusa do apelado em receber o valor apontado na inicial porque insuficiente

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de financiamento de veículo – pretensão da apelante de consignar uma das prestações vencidas, acrescida apenas de juros moratórios de 1% a.m. e de multa de 2% – cálculo da apelante sem a incidência de todos os encargos moratórios pactuados – cabível a recusa do apelado em receber o valor apontado na inicial porque insuficiente para a quitação pretendida – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000669-89.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante ELIETE DIONISIO CARDOZO ME, é apelado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-89.2017.8.26.0115 - Voto 23386
2
VOTO No: 23386
APEL. No: 1000669-89.2017.8.26.0115
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
JUIZ: MARCEL NAI KAI LEE
APTE. : ELIETE DIONÍZIO CARDOZO ME
APDA. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA
IMPROCEDENTE contrato de financiamento de veículo
pretensão da apelante de consignar uma das prestações vencidas,
acrescida apenas de juros moratórios de 1% a.m. e de multa de 2%
cálculo da apelante sem a incidência de todos os encargos
moratórios pactuados cabível a recusa do apelado em receber o
valor apontado na inicial porque insuficiente para a quitação
pretendida sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada pela
autora Eliete Dionízio Cardozo ME contra o réu Banco Volkswagen S/A.
O i. magistrado de 1o grau determinou à autora o depósito do
valor indicado pelo credor (fls. 21).
O depósito foi realizado em 21/07/2017 (fls. 28).
A ação foi julgada improcedente (fls. 131/133), revogada a
liminar concedida a fls. 21 e determinada a expedição de mandado de levantamento
judicial do valor depositado em favor do réu. A autora foi condenada no pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 135/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-89.2017.8.26.0115 - Voto 23386
3
Alegou que se aplica ao caso o CDC. O banco apelado não apresentou o montante
que reputava devido. Foi impedida de quitar a parcela vencida porque o apelado
embutiu injustamente encargos moratórios extorsivos. É vedada a cumulação da
comissão de permanência com demais encargos moratórios. Colacionou julgados.
Sustentou que deve ser exonerada da dívida. Pediu o provimento do recurso para o
fim de ser a ação julgada procedente.
O apelado, em sua resposta (fls. 149/156), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
As partes firmaram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 16/17)
De consumo ou não a relação entre as partes, a circunstância
era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se atinge o mesmo
resultado, como se verá.
A apelante afirmou que, em virtude de despesas decorrentes da
manutenção do veículo financiado, atrasou o pagamento da 15a parcela do
financiamento, com vencimento em março de 2017. Procurou o banco apelado e foi
informada que o valor da parcela era de R$ 1.807,34 aumento de 30% em relação
ao valor original (R$ 1.643,04).
Por primeiro, anote-se que apelante não juntou aos autos
qualquer documento para comprovar que o banco apelado exigiu o valor indicado
R$ 1.807,34.
A apelante pretendeu consignar o valor de R$ 1.692,65 (fls.
12).
Não obstante, referida quantia não representava o valor real da
dívida porque não foram considerados todos os encargos previstos na cédula de
crédito bancário (fls. 16/17). A apelante acresceu ao valor da parcela juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-89.2017.8.26.0115 - Voto 23386
4
de 1% ao mês e multa de 2%.
Verifica-se que o contrato não previa a cobrança de comissão
de permanência, mas tão-somente de juros remuneratórios o que é admitido pela
Súmula no 296 do STJ , juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (fls. 17).
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade em
relação aos encargos cobrados no período de inadimplência.
Cediço que não há óbice para que o devedor em mora consigne
o valor devido ao credor. Não obstante, deve ser consignado o valor suficiente para a
satisfação do crédito, com o acréscimo dos encargos moratórios reputados devidos.
Nesse sentido, o julgado do STJ proferido em regime de
recurso repetitivo:
“Civil e processual. Recurso especial. Ação de consignação
em pagamento. Contrato bancário. Improcedência. Finalidade de
extinção da obrigação. Necessidade de depósito integral da dívida e
encargos respectivos. Mora ou recusa injustificada do credor.
Demonstração. Obrigatoriedade. Efeito liberatório parcial. Não
cabimento. Código Civil, arts. 334 a 339. CPC de 1973, arts. 890 a
893, 896, 897 e 899. Recurso representativo de controvérsia. CPC de
2015. 1. 'A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de
sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e
só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às
pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais
não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)' (Quarta Turma,
REsp 1.194.264-PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe
de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação
integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece
em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para
os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - 'Em ação
consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor
conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento
parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional'. 4. Recurso
especial a que se nega provimento, no caso concreto” (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-89.2017.8.26.0115 - Voto 23386
5
1.108.058-DF, 2a Seção, Min, Rel. Maria Isabel Gallotti, j. em
10.10.2018, m.v).
Assim, cabível a recusa do apelado em receber o valor
apontado na inicial porque insuficiente para a quitação pretendida.
Fica mantida a determinação de expedição de mandado de
levantamento judicial do valor depositado em favor do apelado. Anote-se que
eventual diferença entre o valor depositado e o efetivamente devido pela apelante
pode ser exigido pelo apelado nestes autos.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor dos procuradores do
apelado para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. A quantia
majorada é adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o
trabalho adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de
apelação.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator